Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-06.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020315-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANO DOS SANTOS - CPF: 034.434.711-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 45.879.000/0001-41 (APELADO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito indevidamente lançado por empresa de serviços de pagamento automático, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida, revela-se proporcional à lesão sofrida e às circunstâncias do caso concreto;

(ii) se o percentual dos honorários advocatícios merece readequação em face da majoração da condenação.

III. Razões de decidir

3. Configurado o dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente diante da jurisprudência consolidada desta Câmara para casos análogos, em que o valor indenizatório deve ser de R$ 10.000,00, por melhor atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

5. Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e o valor da nova condenação, mostra-se adequada a majoração dos honorários para 15% do total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica, sendo adequada a fixação no patamar de R$ 10.000,00 em casos análogos. 2. Observados os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, cabível a readequação dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív n.º 1037731-04.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJMT, Ap Cív n.º 1030819-11.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Josiano dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que moveu em face de Sem Parar Sociedade de Crédito Direto S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório frente ao abalo suportado, pleiteando sua majoração para R$ 30.000,00 ou outro valor que esta E. Câmara entender cabível, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil. Além disso, impugna o montante dos honorários sucumbenciais, requerendo sua majoração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 301642858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência do autor restringe-se à quantificação da indenização por danos morais e à verba honorária advocatícia, ambas fixadas na sentença em patamar que reputa inferior ao razoável e ao que se tem adotado em casos análogos.

De fato, verifica-se que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e a indevida negativação do nome do autor, a sentença fixou os danos morais no montante de R$ 4.000,00, valor que, à luz da jurisprudência consolidada desta Quarta Câmara de Direito Privado, se revela inferior aos parâmetros usualmente adotados.

No caso dos autos, restou comprovado que o autor não celebrou contrato com a empresa apelada, tendo sido incluído em cadastro de inadimplentes por dívida indevida, possivelmente decorrente de fraude. A empresa, mesmo instada administrativamente, não promoveu a apuração interna mínima para identificar a origem da contratação supostamente fraudulenta, tampouco demonstrou ter agido com a diligência esperada.

Em casos de negativação indevida sem respaldo contratual, a compensação moral deve se situar no patamar de R$ 10.000,00, de modo a assegurar efetividade à tutela reparatória e desestimular condutas negligentes similares, sem representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cita-se:

“[...] A reparação do dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a indenização fixada em R$ 4.500,00 revela-se insuficiente, considerando o prolongado período de negativação (mais de quatro anos), a gravidade da ofensa e os transtornos causados ao autor.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, em situações análogas, a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 é compatível com a gravidade do dano e os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal.”

(N.U 1037731-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais não cumpre plenamente a função pedagógica e punitiva da indenização, diante do prolongado período de negativação e dos transtornos causados à autora, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.”

(N.U 1030819-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Nos termos do art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve levar em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para seu serviço. Nesse contexto, entende-se por adequado fixar o percentual de 15% sobre o valor da condenação, ora majorada para R$ 10.000,00, valor que se mostra mais compatível com o trabalho desenvolvido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 e readequar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o novo valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025